Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de estupro se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima e das testemunhas na fase extrajudicial e em juízo, aliado ao laudo de exame de corpo de delito da vítima.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por sua característica, cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se, na espécie, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
3. Mister a consideração de maior censura à conduta do réu, a ensejar a majoração da pena-base do crime de estupro, pois se utilizou de ardil, atraindo a vítima para sua residência com a promessa de recompensa pela ajuda.
4. As circunstâncias do crime se mantêm inalteradas quando o réu se utiliza de uma arma branca (canivete), para a prática do crime de estupro.
5. As consequências do crime devem ser moduladas desfavoravelmente ao réu se a vítima, por temor a possível retaliação, pede demissão do emprego e se muda para outro estado.
6. O acréscimo a ser utilizado para agravar a pena na segunda fase da dosimetria deve guardar a mesma proporção utilizada para recrudescer as circunstâncias judiciais na primeira fase, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea para um maior recrudescimento, em observância ao sistema trifásico e à hierarquia das fases. Precedentes.
7. Recurso parcialmente provido.